Tribunal: TJMT
Processo: 0006970-04.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006970-04.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOBAO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.475.222/0001-11 (APELADO), ALECANDRA COSTA DE ASSIS - CPF: 861.904.231-91 (ADVOGADO), ERICK RAPHAEL DOS SANTOS - CPF: 039.817.049-59 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO MARTINS - CPF: 910.916.759-53 (ADVOGADO), PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA - ME - CNPJ: 02.484.205/0001-15 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), RAPHAEL PSCHEIDT - CPF: 005.797.311-38 (APELANTE), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (APELANTE), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (APELANTE), TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA - CNPJ: 39.787.056/0010-64 (APELANTE), JAMERSON JUAREZ ROCHA E SILVA - CPF: 058.775.576-88 (ADVOGADO), IZABELA GONTIJO DE QUEIROZ TORRES PAULINO - CPF: 033.085.506-95 (ADVOGADO), TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA - CNPJ: 39.787.056/0010-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006970-04.2019.8.11.0055

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE TRANSPORTE DE MILHO – DUPLICATAS SEM ACEITE DEVIDAMENTE PROTESTADAS - DESPESAS COM ESTADIAS DOS CAMINHONEIROS - ATRASO NO CARREGAMENTO E DESEMBARQUE DO PRODUTO –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DOS REQUERIDOS – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA DEMONSTRAÇÃO DE ATOS QUE MACULAM A HONRA DA AUTORA – CABIMENTO - SÚMULA 227 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 15, inciso II e § 2o, da Lei no 5.474/68, dispõe que dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria, ou a prestação de serviços. Caso específico em que fora comprovado os requisitos, porque muito embora o título não tenha sido aceito, foi protestado e houve prova da efetiva prestação do serviço, tem origem em contatos feitos entre a autora e os requeridos do qual se observa a troca de e-mails, faturas, de forma a validar a cobrança objeto da demanda.

Requeridos que não lograram demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil.

Revela-se devida a redução da indenização do dano moral fixado na sentença para valores compatíveis com as características do caso, especialmente para atender o princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME e OUTROS
, contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c indenização por danos materiais e morais movida por
LOBÃO TRASPORTES LTDA,
para condenar as requeridas apelantes, de forma solidária, ao pagamento de

R$ 100.293,81
, corrigido pelo INPC a partir de 21/12/2009 (data do último pagamento realizado pela Tangará Importadora e Exportadora Ltda), taxa de juros com o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir da citação; danos emergentes de
R$1.479,00
, corrigido pelo INPC a cada desembolso e juros de mora do artigo 406 do CC, bem assim ao pagamento de
R$30.000,00
a título de danos morais, corrigidos pelo INPC, a partir da fixação e juros de mora do artigo 406 do CC, a partir do evento danoso. Por fim, condenou a autora ao pagamento da apelada ao pagamento do ônus da sucumbência em 65% e os requeridos em 35%, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, aduzem que a apelada propôs a presente ação para receber pelas duplicatas protestadas em desfavor dos requeridos ora apelantes. Contudo, referidos títulos são nulos, porque foram emitidas de forma unilateral.

Ressaltam que a emissão de duplicata deve corresponder a uma compra e venda de produtos ou mercadorias, o que não existiu entre a Apelada e os Apelantes, porquanto a relação jurídica havida entre as partes se traduziu em
contrato de prestação de serviços verbal de frete
, devidamente adimplido.

Sustentam que eventuais prejuízos, como por exemplo, o pagamento de supostas estadias a motoristas, não dá ensejo a emissão unilateral de duplicatas e faturas, bem como ao protesto das mesmas, muito menos a cobrança de tais títulos, cuja pretensão deveria ter sido objeto da ação indenizatória por perdas e danos e não ação de cobrança, tal qual procedeu a Apelada.

Asseveram que a reparação dos danos no que tange eventuais pagamentos de estadias de caminhoneiros não é objeto da ação, porquanto fora proposta tão apenas ação de cobrança em que se pretende o recebimento do pagamento de faturas e duplicatas sem qualquer aceite, cujo pedido indenizatório cumulado tem por objeto apenas danos morais e materiais decorrentes da perda da chance de negociar e lucros cessantes. De modo que não se cogita em indenização por conta dos prejuízos suportados com as despesas com estadias.

Defendem, portanto, que a controvérsia, antes de se apurar se houve despesas com estadias de caminhões da autora apelada e quem seria o responsável por seu pagamento, necessário verificar a validade dos títulos que embasam a presente ação de cobrança, sob pena de ofensa aos artigos 1o e 2o da Lei 5.474/68.

Asseguram que mesmo que se entenda possível a presente ação de cobrança de duplicatas sem aceite, não há se falar em dívida a ser paga pelos requeridos, frente a quitação outorgada pela própria Apelada, traduzida nas cartas de anuência para baixa dos protestos, as quais dão total quitação aos supostos débitos, cujas cópias estão encartadas com a contestação (fls. 358vo/ 361vo).

Ressaltam que as cartas de anuência são provas incontestes de que nada devem à apelada (artigo 373, II, do CPC e 320, parágrafo único, do CC).

Afirmam que apesar de não terem depositado o valor dos títulos em favor da autora não invalida a quitação, como erroneamente entendeu a sentença, porque, na verdade, a quitação se deu para saldar
outras operações de fretes
realizadas entre as partes.

Por fim, defendem que a Apelada não provou o valor das estadias, porque as duplicatas e faturas foram emitidas de forma unilateral sem qualquer aceite dos Apelantes que não participaram de qualquer tratativa para se chegar ao valor de horas lançadas nas faturas em questão, assim como ausente qualquer prova de que os mesmos tivessem autorizado o pagamento das referidas estadias.

Destacam que a autora não provou que efetivamente pagou a todos os motoristas os valores cobrados nesta ação, bem assim que tenha efetuado o pagamento de honorários ao sindicato, o que torna indevido o reembolso.

Afirmam que os únicos recibos juntados somam apenas o valor de R$5.092,00; que do depoimento da única testemunha se extrai indícios de fraude e simulação, porque Evandro Roberto Lorenzatto afirma que não recebeu o valor integral da suposta estadia, mas sim uma comissão sobre a referida estadia; que dos 19 recibos juntados, ainda que se estimado o valor unitário de R$1.800,00, porquanto ilegíveis, somariam apenas R$34.200,00, quantia distante da condenação; que a sentença se fundou apenas nos argumentos e documentos unilaterais da autora apelada que não podem servir de prova; que o fundamento da sentença, de que os motoristas e sindicato não reclamaram por tais pagamentos, não pode servir de fundamento para justificar a cobrança pretendida, por absoluta falta de provas que a autora tenha efetivamente pago as importâncias reclamadas; que não é devido o valor de R$1.479,00 a título de danos emergentes – custos com o protesto das duplicatas, justamente frente a carta de anuência de baixa dos títulos fornecida pela apelada; não há falar em indenização por danos morais fixados em R$30.000,00, frente a ausência de prova de qualquer conduta lesiva atribuída aos apelantes.

Postulam a reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente e condenação exclusiva da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Se mantida, a redução da condenação a título de danos morais, observados os artigos 944 e 945 do CC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006970-04.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento do presente recurso de apelação interposto por
PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA ME e OUTROS,
que tem por objeto julgar improcedente a ação de cobrança c.c indenização por danos morais e materiais ajuizada pela ora apelada
Lobão Transportes Ltda.

No caso em exame, a autora apelada propôs a presente ação ao fundamento sintetizado de que no mês de dezembro de 2009, os requeridos apelantes contrataram serviço de transporte rodoviário de carga de milho de Campo Novo do Parecis-MT até o Porto de Paranaguá. Contudo, devido a problemas na carga do produto e seu carregamento, os motoristas que realizaram o transporte precisaram ficar parados e cobraram pelas estadias o valor de R$114.676,33.

Examinados os autos, evidencia-se que a r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto, razão pela qual merece integral confirmação.

A existência de contrato verbal e a efetiva prestação de serviços de transporte firmado entre as partes restou devidamente comprovada, pelas razões que passa-se a expor.

De referir no que tange o argumento de que as duplicatas e faturas seriam nulas, porque
emitidas de forma unilateral sem comprovação de aceite ou entrega de mercadorias, ou ainda que a apelada deveria se valer de “ação indenizatória”, ao invés de “ação de cobrança”, sem razão os apelantes.

Com efeito, da inicial bem se colhe a
pretensão indenizatória em razão do
contrato verbal de transportes,
cujas mensagens eletrônicas trocadas entre as partes, somado às faturas, trocas de e-mails entre as partes, notas fiscais, conhecimento dos transportes, planilha detalhada com as placas dos caminhões, são elementos materiais que dão suporte as duplicatas protestadas por falta de aceite e à versão da autora apelada.

A relação jurídica firmada entre as partes não está presente apenas nos títulos protestados. O conjunto probatório produzido pela apelada da conta da contratação ocorrida, inclusive porque pretende com a presente demanda apenas a indenização pelas estadias dos caminhões e não pelo frete em si, o que, inclusive, os apelantes não negam.

Trata-se de medida em respeito à boa-fé objetiva no cumprimento do contrato, pela vedação aos comportamentos contraditórios das partes (“nemo potest venire contra factum proprium”), a constatação de que o valor remanescente buscado a título de despesas pela estadia é devido. Por essa razão é que a sentença elegeu como controvérsia há quem incumbia o referido pagamento.

Consigne-se que, segundo o artigo 15, inciso II e § 2o, da Lei no 5.474/68, dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria,
ou a prestação de serviços
.

Dessa maneira, restaram cumpridos os requisitos do artigo 15 supramencionado, porque muito embora o título não tenha sido aceito, foi protestado e o conjunto probatório da conta da efetiva prestação do serviço, de forma a validar os títulos objeto da demanda.

Em caso análogo, o E. TJ/SP, já decidiu:

“GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Provimento. Comprovada a insuficiência de recursos pela empresa apelante. Inteligência do art. 99, § 7o do CPC e da Súmula no 481 do STJ. APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de cobrança originária de contrato verbal de prestação de serviços de
"locação de máquinas sem operador", no valor de R$ 52.810,11.
Sentença de procedência. Insurgência da empresa ré. Inadmissibilidade. Confissão quanto à existência do negócio consubstanciada em mensagens eletrônicas. Segundo o artigo 15, inciso II e § 2o, da Lei no 5.474/68, dois são os requisitos exigidos no caso de duplicata mercantil sem aceite: protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria, ou a prestação de serviços.
No caso em liça, restaram cumpridos os requisitos do artigo 15 retro mencionado, pois, muito embora o título não tenha sido aceito, foi protestado e houve prova da efetiva prestação do serviço, mormente porque, tem origem em contatos feitos entre a autora e a ré, através de seu preposto Rubens, observando-se a troca de e-mails e a movimentação bancária da conta da suplicante nesse sentido, de forma a validar a cobrança objeto da demanda. Respeito à boa-fé objetiva no cumprimento do contrato, pela vedação a comportamentos contraditório ("nemo potest venire contra factum proprium"). Ré que não logrou demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
” (TJSP; Apelação Cível 1003823-54.2017.8.26.0006; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro: 30/05/2019)

Assim, diferente do que alegam os apelantes, a presente ação proposta pela apelada tem como ponto central a indenização dos prejuízos oriundos das estadias a motoristas, com base seja nas duplicatas protestadas sem aceite e demais contexto probatório, inclusive testemunhal, que dá conta do negócio firmado entre as partes.

Destaca-se da sentença impugnada (id 101718464):

“
A prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas, foi crucial para elidir essas controvérsias, razão pela qual, coleciono trechos dos depoimentos
(a transcrição não é ipsis litteris):

Depoimento pessoal do
representante da parte autora, Sr. Luiz Carlos Pereira:
“Que é proprietário da Lobão Transportes. Quem lhe contratou foi a Neusa do Pscheidt. Quem pagou o frete foi o Pscheidt. Que foi contratado para carregar em Campo Novo do Parecis-MT e descarregar em ParanaguáPR. Que não sabia que tinha problema com a autorização de saída do produto, de que precisava aguardar o pagamento do produto. Que recebeu a ligação e mandou os caminhões. Que não é normal a pessoa contratar frete e pedir para as carretas irem até o local de carregamento sem que esteja autorizado efetivamente o embarque e o início do translado, porque é muito alto o custo de um caminhão ficar parado. O caminhão é contratado, chega, carrega e vai embora. Que não fazia sentido ser contratado se não tivesse certo para o produto ser carregado. Que quando mandou os caminhões não sabia que existia algum embaraço impedindo o carregamento. Que as carretas chegaram, realizaram a fila para o carregamento, os caminhões foram carregados, mas não sabe o que aconteceu nesse meio tempo que seguraram os caminhões. Que como não foi fornecida a nota fiscal não tinha como os caminhões seguirem viagem. Que isso atrasou a saída dos caminhões, que acabou gerando estadias. Que o sindicato chegou a vir, sendo que a Neusa e o grupo Pscheidt autorizaram o pagamento das estadias, tendo sido combinado um valor, sendo que essa negociação se realizou mais verbalmente. Que depois que autorizaram, os caminhões seguiram viagem, foram para Paranaguá. Que alguns caminhões deram problema na carga, o milho apresentou caruncho, foram expurgados esses caminhões, aguardaram um prazo razoável para seguir com a descarga, ocasião em que gerou estadias novamente. Que pediu autorização, pagou as estadias e depois que os caminhões estavam aptos a realizar a descarga, foram descarregados. Que teve atraso no carregamento e no descarregamento. Que não tem conhecimento de quem ficou responsável para contratar pessoas para aplicar o inseticida na carga carunchada. Que não sabe explicar porque as faturas foram faturadas de forma diferente, mas se recorda que na época era sua funcionária quem realizava os faturamentos e acredita que provavelmente foram realizados dois acordos diferentes. Que o pessoal da fazenda tinha o controle do horário que os caminhões chegaram e saíram, eles que passaram o valor que deveria ser pago para cada caminhão. Que foi conversado com cada motorista e eles aceitaram que fosse feito assim. Que quanto a quitação, deu a quitação na confiança que eles iam passar algumas toneladas tanto aqui no Mato Grosso como em Paranaguá, acordado com a Neusa na época, para ir abatendo nos valores que pagou para todos os motoristas, tanto na estadia de Tangará da Serra como de Paranaguá. Que nesse meio tempo eles iam tentar receber de quem eles venderam a mercadoria. Que deu a quitação das duplicatas sem receber, não recebeu nenhum valor da requerida. Que trabalha com transporte há 23 anos sendo uma atividade estressante. Que os motoristas chamaram a polícia em seu escritório, coagindo-o para receber. Que ficou mal com o posto Locatelli, sendo que seu crédito foi cortado. Que hoje não tem mais a sua empresa em razão de não ter recebido o valor das estadias. Que as carretas não eram suas, apenas intermediava os fretes. Que não chegou a perguntar qual era a capacidade de carregamento diário do armazém. Que na prática um armazém com uma moega carrega em média 30 a 40 caminhões. Que mandou de 25 a 28 carretas. Que a manifestação dos transportes era realizada em Rondonópolis, local aonde possuem um escritório. Que o sindicato foi chamado depois de 48 horas e chegou rapidamente ao local. Que o sindicato era de Tangará da Serra. Que depois que deu as estadias, foi acertado com o sindicato, ele acertou o valor das estadias, demorou mais 24 ou 48 horas para liberarem os caminhões. Que foi a empresa autora que participou da negociação com o sindicato, foi acertado o valor que eles queriam, foi pedido autorização para os Pscheidt’s e eles autorizaram, sendo essa tratativa realizada por telefone. Que foi estabelecido que após 12 horas que os caminhões estavam aguardando, começariam a contar como estadias. Que as faturas não foram feitas no mesmo momento da negociação. Que a maior parte das tratativas foram com a Sra. Neusa, por telefone”.

Testemunha do autor, Sr. Evandro Roberto Lorenzatto:
“Que trabalhou na Lobão como motorista. Que participou do carregamento que ocorreu em Campo Novo do Parecis. Que quando chegou para carregar já tinham algumas carretas, sendo que esperou sua vez e carregou. Que já tinham algumas carretas carregadas e outras esperando para carregar, tendo então recebido a notícia de que teriam que aguardar, pois não estava liberado para a viagem. Que aguardou quatro ou cinco dias. Que todos chegaram achando que ia carregar e voltar. Que o sindicado chegou a ir ao local. Que recebeu a comissão da estadia, paga pela transportadora Lobão. Que a maioria das carretas eram de terceiros. Que não sabe quanto cada motorista recebeu na época de estadia. Que na hora de descarregar no porto também deu problema, pois a carga apresentava caruncho. Que tiveram que retornar em um Posto, uma empresa foi até lá fazer o trabalho de expurgo e tiveram que aguardar até que pudessem realizar o descarregamento. Que acredita que ficou uma semana aguardando o descarregamento. Que não sabe se a Lobão recebeu os valores que havia pago. Que não sabe dizer se a Lobão continua funcionando”

Testemunha dos requeridos Pscheidt, Sr. Clóvis Félix de Paula:
“Que juntamente com o Sr. Vital, intermediou a venda do milho. Que o milho foi vendido para ser entregue no porto de Paranaguá. Quem contratou a transportadora foi o grupo Pscheidt. Que estava claro para a testemunha a condição que só carregava depois de pago, pois a empresa não era tradicional na região. Que atrasou o pagamento. Que participou da contratação da Lobão Transportes, tendo realizado a cotação e passado para a Sra. Neusa do Grupo Pscheidt. Que não tem certeza se foi esclarecido a transportadora que o carregamento somente seria realizado após a conformação do pagamento do produto. Que tomou conhecimento da confusão no carregamento, não chegou ir lá pessoalmente, mas conversou com o José Juiz da transportadora Lobão. Que a Tangará Importações e Exportações não assumiu a responsabilidade pelo atraso. Que não se recorda se a carga teve problema quando chegou ao porto. Que tem conhecimento que o grupo Pscheidt teve protesto contra eles. Que o grupo Pscheidt conseguiu baixar os protestos. Que foi feito um acordo comercial e a transportadora de prestar serviços e teriam com isso uma compensação financeira, sendo que não houve pagamento dos títulos protestados. Que é normal nesse tipo de negociação não ter documentos das tratativas, pois, quase sempre é realizada por telefone”.

Testemunha dos requeridos Pscheidt, Sr. João Roberto Rodrigues de Almeida
: “Que é funcionário do Grupo Pscheidt há 23 anos e é encarregado de armazém. Que estava no armazém quando do carregamento. Que o Grupo Pscheidt ficou responsável pelo transporte, que deveria ser entregue no porto de Paranaguá. Que foi contratada a Lobão Transportes, que trabalha com carretas próprias e de terceiros. Que o Grupo Pscheidt ficou responsável pelo pagamento do frete. Que o carregamento dependida do recebimento do pagamento, sendo que havia sido negociado dessa forma com a Tangará Importadora e Exportadora. Que foi a Sra. Neusa quem realizou a contratação. Que o atraso ultrapassou aos atrasos que geralmente acontece. Que ultrapassou porque houve atraso no pagamento pela Tangará Importadora e Exportadora. Que não acompanharam a negociação com o sindicato, devido ao tumulto que estava. Que teve uma negociação com a Lobão para que puxasse adubo. Que a Lobão realizou várias cargas, mas não sabe dizer quantas. Que não tem conhecimento que foi colocado isso para abater na conta. Que tem conhecimento que deu problema também no descarregamento. Que sabe que foi achado inseto no milho. Que a empresa que foi contratada para realizar a classificação do milho no carregamento também era responsável por acompanhar o descarregamento. Que essa empresa assumiu os custos para a descontaminação da carga. Que a empresa informou que havia arcado com os valores de estadia pelo atraso no descarregamento. Que não conferiu as faturas. Que foi o sindicato e os motoristas que calcularam o tempo de estadias. Que não teve o pagamento das duplicatas protestadas. Que o Grupo Pscheidt depositou um valor a mais para a Lobão de forma equivocada, sendo que a Lobão não devolveu o dinheiro e também não realizou outros fretes. Que o sindicato chegou no terceiro dia de quando foi chamado”.

Assim, por meio da prova oral restou comprovado que os requeridos Pscheidt Armazéns Gerais Ltda ME, Harri Pscheidt, Ieda Mara Demimi Pscheidt e Raphael Pscheidt foram os responsáveis pela contratação dos serviços de transportes fornecidos pela parte autora, por intermédio da funcionária do Grupo Pscheidt, Sra. Neusa, uma vez que o milho foi vendido à Tangará Importadora e Exportadora S.A. com posto no porto de Paranaguá-PR
”. (grifei)

É incontroverso que o atraso no carregamento do milho se deu por culpa dos requeridos apelantes, porque houve determinação destes que o carregamento somente se realizaria após a confirmação do pagamento do produto pela Tangará Importadora e Exportadora S.A., a qual, por sua vez, acabou atrasando o pagamento.

Foi justamente aí que todo o imbróglio teve início, porquanto a autora apelada não foi informada acerca de tal condição e tão logo recebeu o comunicado de contratação dos serviços, encaminhou as carretas para o carregamento.

Ocorre que o atraso gerou revolta dos caminhoneiros que ali aguardavam, porque também não tinham conhecimento de que deveriam aguardar a confirmação do pagamento (a ser feito pelos apelantes) para poderem seguir viagem rumo ao porto de Paranaguá-PR, situação que demandou a intervenção do sindicato dos caminhoneiros para chegarem a um acordo quanto ao pagamento de estadias.

Além do atraso no carregamento, ocorreu também no descarregamento das cargas, porque ao realizarem a classificação do milho, no porto de Paranaguá, foi constatada a existência de carunchos, razão pela qual não foi autorizado o descarregamento.

Fato é que, após tratativas, o pagamento das estadias foi realizado pela autora, com a autorização da Sra. Neusa e dos requeridos Pscheidt Armazéns Gerais Ltda ME, Harri Pscheidt, Ieda Mara Demimi Pscheidt e Raphael Pscheidt.

O depoimento pessoal do representante da autora e demais testemunhas é rico em detalhes. Por mais que os apelantes procurem refutar a ausência de provas do direito reclamado pela autora, fato é que a prova oral, além de não ter sido combatida pelos requeridos, é clara e se harmoniza com o conjunto de provas documentais colacionados pela autora apelada.

No que diz respeito a
suposta quitação do débito reclamado, por meio das cartas de anuência
para baixa dos protestos emitidas pela própria apelada, igualmente sem razão os recorrentes.

Ocorre que as próprias testemunhas dos requeridos, Sr. Clóvis Félix de Paula e Sr. João Roberto Rodrigues de Almeida, afirmaram que apesar das duplicatas protestadas não chegaram a ser pagas pelos requeridos, fora realizado um acordo comercial entre a parte autora e os apelantes para que o pagamento do valor fosse realizado mediante a compensação com outros transportes que seriam realizados.

No ponto, a sentença bem registrou:

“...Desse modo,
a prova oral demonstrou que apesar de ter sido fornecida a carta de anuência, não houve o efetivo pagamento das duplicatas, em razão da nova composição que havia se realizado entre as partes
.

Assim,
resta afastada a alegação da parte requerida de que a dívida cobrada pela parte autora está quitada, já que que não foi juntado nenhum comprovante de pagamento dos títulos e nem que houve o cumprimento dessa nova negociação para a compensação da dívida, ônus que competia à devedora, ora requerida
, nos termos do art. 320 do Código Civil...” (grifei)

Assim,
fica mantida a responsabilidade dos requeridos pelo pagamento das estadias reclamadas na presente ação.

No que
tange o valor de débito,
os apelantes se insurgem genericamente acerca dos documentos e recibos que instruem o feito, ao fundamento de que não seriam legíveis. Deixaram de impugnar especificamente a forma e literalidade dos valores apontados na sentença que, inclusive, constatou duplicidade de lançamentos devidamente abatidos no cômputo do débito, a saber:

- em relação ao requerido Harri Pscheidt são devidos os seguintes valores: R$ 27.254,50 (fls. 148), R$ 6.881,04 (fls. 158) e R$ 7.363,00, totalizando
R$ 41.498,54;

- em relação ao requerido Raphael Pscheidt são devidos os seguintes valores: R$ 8.571,97 (fls. 145v), R$ 34.329,30 (fls. 150) e R$ 15.247,00, totalizando
R$ 58.148,27.

- em relação a requerida Ieda Mara Demimi Pscheidt é devido o montante de R$
647,00.

Em conclusão, não há se falar em ausência de documentos que legitimem a cobrança ou que seriam ilegíveis a corroborar o valor fixado na sentença, a título de estadias, de R$ 100.293,81.

No que toca aos
danos materiais
, de se ressaltar o pedido foi procedente apenas no que tange às despesas devidamente comprovadas e suportadas pela autora com o protesto dos títulos, no valor de
R$1.479,00
, o que se justifica possível frente a procedência do pedido principal.

Por derradeiro, no que diz respeito a indenização por danos morais, igualmente devida.

Ocorre que por conta dos fatos ocorridos no atraso do carregamento do milho e posteriormente no desembarque, sofreu intensa investida dos caminhoneiros que pretendiam o recebimento pela estadia, os quais chamaram a polícia no escritório da apelada, tudo em razão da má-prestação de serviços pelos apelantes.

Portanto, não bastasse o desprestígio causado com o atraso no carregamento e descarregamento do milho- falha na prestação de serviço por culpa dos apelantes, a autora apelada se viu diante de situação que transpassa mero descumprimento contratual (falha na prestação de serviço de transporte), mas sim circunstância que caracteriza dano moral, considerando os transtornos experimentados por conta do ocorrido.

Na hipótese, houve ofensa à honra objetiva da autora, passível de indenização, nos moldes do que preconiza a Súmula no 227, do C. Superior Tribunal de Justiça.

No tocante ao necessário arbitramento do
quantum
indenizatório, cediço que, à míngua de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta.

Ademais, inafastável a cautela de evitar “
o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao ofensor”
(STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).

Diante do contexto apresentado, por se tratar da cobrança de custos referente a estadia dos caminhoneiros, em razão do contrato verbal de transporte do milho, que demandou o ajuizamento da presente ação, apresenta-se por proporcional e razoável, a fixação da indenização no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que se revela suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, tomado por base, inclusive, o grau da ofensa e a condição socieconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar enriquecimento ilícito, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar a sentença apenas no que tange a indenização por danos morais fixados em R$30.000,00 para importe de
R$15.000,00 (quinze mil reais),
corrigidos pelo INPC, a partir da fixação e juros de mora do artigo 406 do CC, a partir do evento danoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021